Tribunal: STF
Processo: HC 232638
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jeferson Martins Leite em favor de Leôncio Ferreira Portes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 783.353/PR, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 2. No caso em exame, as peculiaridades do caso demonstram a complexidade do processo, tendo em vista o vulto da organização criminosa investigada, a pluralidade de réus (39) com representantes distintos e a necessidade de realização de inúmeras diligências. Além disso, as instâncias de origem assinalaram ser o agravante um dos principais fornecedores de drogas à organização criminosa. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”(eDOC 5)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso preventivamente em 15.6.2021, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006, sob a suspeita de pertencer a organização criminosa investigada na “Operação Coyote 3”.



    Relata que haverá continuação da audiência de instrução e julgamento em 27.9.2023. (p. 2)



    Alega, em síntese, excesso de prazo na prisão preventiva, que se estenderia há 823 dias, sem que tenha sido finalizada a instrução.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, alternativamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Com efeito, as peculiaridades do caso demonstraram a complexidade do processo, tendo em vista o vulto da organização criminosa investigada, a pluralidade de réus com representantes distintos e a necessidade de realização de inúmeras diligências. Importante ressaltar que, no momento, o processo aguarda a finalização da fase de citação e a apresentação da resposta à acusação pelos denunciados.



    A despeito da delonga experimentada até o presente momento, a qual não ignoro, as nuances do caso não me permitem concluir ter havido excesso de prazo ensejador da soltura do paciente. Mesmo levando em consideração o decurso de mais de 508 dias desde a prisão do paciente, não vejo como ignorar que se trata de réu denunciado pela suposta prática de delitos graves, sendo, inclusive, apontado como um dos lideres da organização criminosa.



    Sendo assim, na minha compreensão, eventual soltura do agravante, pessoa de inequívoca periculosidade, deve ser confrontada com o risco que sua liberdade pode ocasionar à ordem pública. Em outras palavras, penso que, na espécie, deve haver uma ponderação de interesses, de modo a assegurar que a coletividade não seja submetida a riscos demasiados, ocasionados pela liberdade de pessoa denunciada por crimes de tamanha gravidade e que possui periculosidade social manifesta”. (eDOC 5, p. 5)



    Apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).  



    Como deflui do quadro descrito no ato impugnado, não se verificam tais situações no processo do paciente. A pluralidade de réus (39) e a multiplicidade de atos criminosos (7) indicam grande complexidade, apta a justificar um trâmite mais moroso (eDOC 2, p. 110). Por outro lado, o impetrante não busca caracterizar a condução desidiosa do processo, baseando sua argumentação apenas na quantidade de tempo do confinamento.



    Ademais, o transcurso de 2 anos e 3 meses não configura desproporcionalidade do tempo de prisão preventiva se avaliado em confronto com a pena mínima pedida para o paciente, de 8 anos.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente